Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724725-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DE FATIMA SIMOES DE ARAUJO IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Criminal com pedido liminar impetrado por Marcos Adriano da Silva em favor de Maria de Fátima Simões de Araújo, condenada a 7 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, por crime de homicídio culposo no trânsito. A paciente pleiteia a substituição do regime para prisão domiciliar humanitária, diante da negativa da Juíza Substituta da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido mesmo diante de pareceres favoráveis da Seção Psicossocial da VEP e do Ministério Público. A decisão impugnada considerou a possibilidade de os filhos do esposo da paciente prestarem assistência a ele, exigindo qualificação e contatos desses filhos para estudo complementar, o que foi rebatido pela defesa com base na ausência de vínculo afetivo e convivência. O impetrante, em síntese, alega que a paciente é a única responsável pelos cuidados de seu esposo, idoso de 82 anos, portador de cardiopatia congênita (CID Q21.1), diabetes, DPOC, varizes, entre outros problemas de saúde, e que se encontra na fila do SUS aguardando cirurgia cardíaca. Destaca que o Relatório Psicossocial concluiu pela inexistência de rede de apoio além da paciente, sendo ela imprescindível para o cuidado diário do cônjuge. Argumenta ainda que a decisão judicial desprezou laudos técnicos e impôs exigência de comprovação desnecessária, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana. A paciente também apresenta histórico de depressão, tentativas de suicídio e diversos problemas de saúde, o que reforça a necessidade de regime prisional mais brando. Com base nos argumentos apresentados, solicita-se a concessão da ordem, inclusive por liminar, para a conversão do regime em prisão domiciliar humanitária, conforme recomendado pela equipe técnica da COORPSI/VEP e pelo Ministério Público, que sugeriu também a imposição de monitoração eletrônica como forma de controle. Ressalta-se que a paciente demonstrou preenchimento dos requisitos legais e humanitários para o benefício, considerando-se sua condição física e emocional fragilizada, bem como a absoluta dependência do esposo por seus cuidados. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, no presente caso busca-se a concessão de prisão humanitária, sob a justificativa de que seu esposo precisa de seus cuidados, por ser pessoa idosa e debilitada. O presente habeas corpus não merece ser admitido, e dou os motivos para tanto. Em consulta aos autos originários, observa-se que em 30/12/2024 o pedido de prisão domiciliar humanitária foi indeferido nos seguintes termos (ID 73430604 -p. 365): Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da parte requerente ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. Conforme se extrai do conteúdo do relatório anexado aos autos, embora o esposo da sentenciada ( Sr. Mário) tenha problemas de saúde, não há indicação de que padeça de doenças incapacitantes que lhe impeçam a locomoção, ou que exijam auxílio de terceiros para as atividades do cotidiano, que demandem a presença da sentenciada para cuidados pessoais. Além disso, cabe consignar que aludida pessoa vem recebendo a devida atenção médica que seu quadro clínico exige conforme se extrai do relatório elaborado pela seção psicossocial deste Juízo, verbis: “II - Identificação da demanda A defesa requereu o benefício em face da sentenciada, tendo em vista ser ela a única responsável pelos cuidados de saúde de seu esposo, Sr. Mário de Cerqueira Branco, de 82 anos, que apresenta problemas cardíacos e, inclusive, aguarda vaga na rede pública de saúde para realização de cirurgia cardíaca (mov. 24.1). A Sra. Maria de Fátima conta com 57 anos de idade e mantém um relacionamento afetivo há mais de 20 anos, tendo se casado legalmente há 2 anos , com o Sr. Mário de Cerqueira Branco. Essa senhora afirmou não ter estudado, sabendo apenas escrever seu próprio nome. O casal reside em um imóvel próprio, na Quadra 55A, Casa 62, Condomínio Morada da Serra – Sobradinho II/DF. A renda mensal familiar é proveniente da aposentadoria do Sr. Mário, no valor de, mais ou menos, R$ 2 mil (valor líquido), além de alugueis de imóveis do casal, que somam cerca de R$ 2 mil, totalizando uma média de R$ 4 mil, não acrescida de benefícios socioassistenciais. III - Procedimentos realizados e considerações psicossociais Para o cumprimento da determinação judicial em causa e elaboração do presente relatório psicossocial, foram utilizados os seguintes procedimentos técnicos: leitura e análise dos autos e entrevista psicossocial semiestruturada com a sentenciada, Sra. Maria de Fátima Simões de Araújo, e seu esposo, Sr. Mário de Cerqueira Branco, realizada em 4/10/2024, por chamada telefônica, no número ( 61) 99385-7488. Compreendeu-se que a Sra. Maria de Fátima e o Sr. Mário mantêm um longo relacionamento afetivo, do qual não advieram filhos em comum. O Sr. Mário é natural do Méier/RJ, enquanto a Sra. Maria de Fátima é natural de Patos/PB, e não possuem familiares no DF, além dos filhos de relacionamentos anteriores. O Sr. Mário não se recordou do nome de todos os seus filhos, tendo mencionado Marina, Marisa, Marcone, Marllon, Mário e Maria José. Apenas parte dessa prole reside no DF, contudo, não há convivência ou relacionamento paterno filial , assim, eles não representam uma possível rede de apoio ao pai. A Sra. Maria de Fátima tem um filho, Fábio (39 anos), com o qual também não cultiva uma relação próxima. O Sr. Mário sofre de uma cardiopatia denominada Comunicação Interatrial, além de diabetes, artrite, artrose e varizes nas pernas, que dificultam sua mobilidade. Em razão dos problemas de saúde e da idade avançada, ele faz uso de inúmeros medicamentos e depende dos cuidados da Sra. Maria de Fátima para realizar tarefas do dia a dia, como banho, alimentação e locomoção. Essa senhora também é responsável por agendar as consultas referentes a seus acompanhamentos de saúde, além de organizar os horários de seus medicamentos, algo que ele afirmou não ser capaz de realizar sozinho, devido a falhas na memória. O Sr. Mário citou, ainda, um episódio de perda abrupta da orientação espaço-temporal, o que gerou a necessidade de sempre estar acompanhado. As consultas e tratamentos do Sr. Mário são realizados na Clínica da Família de Sobradinho II, localizada razoavelmente próxima à residência do casal, segundo a Sra. Maria de Fátima, e no Hospital de Sobradinho. Essa senhora afirmou apresentar um quadro depressivo, fazendo uso de medicamentos psiquiátricos. De forma a facilitar a rotina, ela tenta agendar suas consultas para a mesma data das consultas do marido. Para esses deslocamentos, eles contam com o apoio do advogado que acompanha o caso em questão, Dr. Marcos, que os leva de carro, tendo em vista a impossibilidade de o Sr. Mário dirigir. Diante do exposto, conclui-se que o esposo da sentenciada apresenta problemas crônicos de saúde, além de idade avançada, que dificultam a realização de tarefas do dia a dia, dependendo, assim, de cuidados diários. O casal conta com a ajuda de seu advogado para o transporte aos tratamentos de saúde, no entanto, identificou-se que a rede de apoio é extremamente escassa, não havendo outras pessoas que poderiam exercer os cuidados demandados pelo Sr. Mário, pelos quais, hoje, a Sra. Maria de Fátima é a única responsável.” (destaquei) Conforme já exposto, o esposo da sentenciada reside em imóvel próprio, possui renda própria e apesar dos problemas de saúde que possui ele vem recebendo a devida atenção que seu quadro clínico requer. Acresça-se a tudo isto, ainda, o fato de que apesar de relatados problemas crônicos, não há comprovação de que seja pessoa restrita ao leito que demande auxílio de terceiros para todas as suas atividades do cotidiano. Ainda neste tocante, cumpre salientar que os documentos médicos que retratariam os problemas de saúde do apenado são antigos, datados de mais de um ano, o que reforça a conclusão de que seu quadro de saúde não é tão preocupante como tenta fazer crer a Defesa em seu pedido. Além disto, restou apurado que o esposo da apenada possui seis filhos de relacionamento anterior e em que pesem as insistentes alegações, constantes dos autos, de que estes não teriam interesse em cuidar do genitor deles é de se ver que nada foi juntado aos autos que comprove tais afirmações. Neste sentido, observe-se que a Defesa foi intimada para apresentar os meios de contato com os filhos do Sr. Mário ( mov. 77.1), a fim de serem ouvidos pela Seção Psicossocial. Contudo, aquela se limitou a afirmar que os filhos não representariam rede de apoio ao pai. Contudo, cabe observar que, assim agindo, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações de que os filhos não possuem interesse em prestar cuidados com o Sr. Mário e, além disto, a mera alegação de existência de desentendimentos familiares não é suficiente para afastar o dever legal de cuidados e assistência que os filhos possuem em relação aos seus genitores. Portanto, conclui-se que a presença da parte sentenciada no ambiente familiar não é necessária para cuidados pessoais com o esposo, a uma porque ele não padece de doenças incapacitantes que demandem auxílio de terceiros e, a duas, porque ele possui seis filhos maiores de idade e plenamente capazes de assisti-lo em suas necessidades, de forma que é perfeitamente cabível uma readequação, um rearranjo na dinâmica familiar, enquanto ocorre a execução da pena privativa de liberdade regularmente imposta. Portanto, é inevitável reconhecer que a aludida pessoa dispõe de uma rede de apoio sociofamiliar local e não demanda exclusivamente a presença da parte sentenciada no ambiente familiar. Isso é suficiente para o indeferimento do pedido formulado. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. CUIDADOS DE SAÚDE DO GENITOR. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REDE DE APOIO SUFICIENTE. ABALOS PSICOLÓGICOS. INVIABILIDADE. RECURSO NEGADO. (...) 2. O genitor do agravante não está totalmente desamparado, pois, na realidade, possui razoável rede de apoio familiar e razoável estrutura financeira para garantir sua qualidade de vida, qual seja: 3 filhos maiores e capazes (todos residentes no Distrito Federal e com renda própria), 9 netos, renda própria, casa própria e auxílio da ex-esposa. (...) (Acórdão 1923979, 0734583- 61.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 29/09/2024.) Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA GENITORA IDOSA E DOENTE. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar auxílio físico e financeiro. (...) (Acórdão 1924273, 0733946- 13.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.” Essa decisão não foi objeto de agravo em execução e, em 29/01/2025 o impetrante fez um pedido de reconsideração, que foi indeferido nos seguintes termos (ID 73430604 – p. 460): “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de Mov. 90.1, que indeferiu o pedido formulado pela Defesa de concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, à sentenciada. Analisando o pleito defensivo, verifico que não foram apresentados elementos aptos a alterar o entendimento já firmado por esta VEP, o qual foi exposto de forma clara e devidamente fundamentada. A pretensão de alterar o mérito da decisão já proferida deve ser formulada por meio de recurso legalmente cabível, se assim entender a parte. Pelo exposto, nada a prover quanto ao pedido de Mov. 112.1, ao passo que mantenho, integralmente, por seus próprios fundamentos, a decisão de Mov. 90.1. Sem prejuízo, deem integral cumprimento à decisão de Mov. 101.1, com nova remessa dos autos ao IML. Intimem.” Pois bem, ao que se verifica, o impetrante utiliza a via do habeas corpus como sucedâneo recursal, inclusive como meio de burlar a preclusão temporal do agravo em execução, uma vez que quer discutir termos de decisão exarada há mais de 6 meses e mantida há mais de um mês. Sobre o tema destaco a jurisprudência: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, na hipótese, qualquer ilegalidade manifesta ou violação evidente de direitos fundamentais que autorize o manejo do habeas corpus como instrumento de controle jurisdicional. A decisão impugnada foi proferida no bojo da regularidade processual e está acobertada pela preclusão, diante da ausência de insurgência tempestiva por parte da defesa, não sendo admissível, portanto, a utilização do writ como sucedâneo recursal, em descompasso com a sistemática processual e em afronta à estabilidade das decisões judiciais. A apresentação de documentos posteriores, não submetidos à apreciação do Juízo das Execuções, configura indevida supressão de instância, violando a lógica recursal e a competência funcional, pois toda alegação fundada em alteração fática superveniente deve ser, obrigatoriamente, levada ao conhecimento do magistrado natural da execução penal. Pretender a reapreciação da controvérsia por meio de habeas corpus, a partir de elementos não analisados na origem, compromete a integridade do devido processo legal e desnatura a finalidade estrita da ação constitucional, que não admite dilação probatória nem substitui os meios ordinários de impugnação. Ressalte-se, ainda, que as imagens colacionadas aos autos, especialmente a constante no ID 73430604 – 434, revelam que o cônjuge da paciente, embora aparentemente debilitado, apresenta mobilidade com o auxílio de muleta, não se configurando quadro clínico extremo ou risco iminente que justifique, de plano, a concessão da ordem, ainda que ex officio. Diante disso, seja pela inadequação da via eleita, seja pela inexistência de flagrante constrangimento ilegal ou de risco concreto à liberdade de locomoção, a matéria deve ser veiculada por meio da via processual adequada, mediante provocação do juízo competente, a quem compete examinar eventual modificação nas condições fáticas que sirvam de suporte à pretensão defensiva. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2025 17:13:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator